Tribunal: TJPA
Processo: 0826793-14.2021.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10028 - Serviços
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0826793-14.2021.8.14.0301

AUTORIDADE: JOSE ANTONIO DE SOUSA CIRIACO

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO: SESPA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA, COM PEDIDO DE LIMINAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE ESTADUAL. REJEIÇÃO.
MÉRITO
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO INDEVIDA DO PODER JUDICIÁRIO. SEGURANÇA CONHECIDA E CONCEDIDA.

1. O conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas é de responsabilidade solidária entre a União Federal, Estados e Municípios - art. 23, II, da CF/88 e 4º, § 1º, da Lei nº. 8.080/90 - possuindo qualquer dessas entidades legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, de sorte que não há como ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Saúde do Estado do Pará.

1.1. O Supremo Tribunal Federal no RE 855.178, com julgamento pela sistemática da repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência acerca do direito dos necessitados a tratamento médico adequado, obrigação inserida entre os deveres da União, Estados e Municípios, inclusive enfatizando a solidariedade entre os entes federados e a

Primeira Seção do C.STJ, no julgamento do RMS 38.746/RO, reconheceu a legitimidade de Secretário de Saúde de Estado para figurar no polo passivo de Mandado de Segurança que objetiva a garantia de fornecimento de medicação ou acesso a tratamento médico, por considerar sobretudo a relevância do bem jurídico sob risco.
Preliminar Rejeitada
.

2. Afigura-se constatada, mediante
prova pré-constituída, a existência de direito líquido e

certo do impetrante em fazer uso do medicamento
adalimumabe 40 mg/ml,
constante na lista do SUS, necessário ao tratamento de
espondilite anquilosante
,
enfermidade

característica pelo avanço rápido e progressivo de degeneração osteoarticular.

3.
Não há que se falar na incidência da Teoria da Reserva do Possível ou alegação de limitações orçamentárias, uma vez que a matéria posta em debate versa sobre proteção à saúde, a dignidade da pessoa humana e à vida, direitos fundamentais superiores a qualquer outro bem jurídico.

4. Segurança conhecida e concedida para confirmar a liminar deferida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do TJE/PA, à unanimidade, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, confirmando a liminar deferida, nos termos do voto relator.

Sessão Ordinária da Seção de Direito Público, realizada no dia 30 de novembro de 2021. Sessão presidida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Diracy Nunes Alves.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA, COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado por
JOSE ANTÔNIO DE SOUSA CIRIACO
, contra ato omissivo
DO EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA – SESPA
, visando o fornecimento do medicamento ADALIMUMABE 40 MG/ML, essencial para o tratamento do impetrante.

Narra a exordial que o impetrante foi diagnosticado com
espondilite anquilosante,
sofrendo

processo degenerativo osteoarticular na área dos ombros, na articulação estemo-clavicular-esquerdo e nas articulações sacro-ilíacas, necessitando do medicamento adalimumabe 40 mg/ml para seu tratamento.

Acrescenta, na parte fático-expositiva da inicial, que o fornecimento do aludido medicamento lhe foi negado pelo Estado, sob a justificativa de estar em falta há mais de 03 (três) meses.

Em complemento, enfatiza que o perigo da demora se configura ante o iminente risco a sua saúde, não podendo arcar com o custeio em razão do alto custo financeiro (R$2.000,00 por injeção), sendo necessário ministrar duas injeções por mês.

Por tais razões, aduz que é direito líquido e certo daquele que não tem recursos financeiros de obter junto aos órgãos públicos medicamentos para garantir sua existência digna, além da garantia do indivíduo de ter seu ciclo vital preservado pelo Estado, direitos que devem ser tratados como prioridade, razão pela qual requereu medida liminar e, no mérito, a concessão da segurança para assegurar o fornecimento do medicamento
adalimumabe 40 MG/ML
, enquanto perdurar a necessidade de sua ingestão.

Ao final, requereu a concessão do benefício da justiça gratuita, sob o argumento de não poder arcar com as despesas judiciais sem prejuízo do seu sustento.

Juntou documentos.

Em decisão interlocutória, deferi a medida liminar (PJe ID nº 5.130.346), determinando a autoridade coatora que, no prazo de 5 (cinco) dias fornecesse a medicação
adalimumabe 40 MG/ML
ao impetrante enquanto permanecesse a necessidade do tratamento, sob pena de multa.

A autoridade inquinada coatora, Secretário de Saúde do Estado do Pará, prestou informações (PJe ID nº 5.241.621), aduzindo, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o fármaco adalimumabe foi incorporado pelo Ministério da Saúde e faz parte do Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, sendo, portanto, de competência da União Federal seu custeio, cabendo ao Estado do Pará apenas sua distribuição, devendo ser excluído da lide e substituído pela União Federal.

No mérito, destaca as providências adotadas para o efetivo cumprimento da decisão liminar, esclarecendo que o impetrante já está incluído no programa para recebimento do fármaco, devendo comparecer à UDME – Reduto a partir de 01/06/2021, para recebimento do medicamento, fato este que acarretará a perda de objeto da presente demanda.

Ao final, sustenta que os pedidos não podem prosperar, devendo ser revogada a liminar e ao final denegada a segurança, pois a decisão põe em risco a própria continuidade das políticas de saúde pública, desorganizando a atividade administrativa e impedindo a alocação racional de recursos públicos, não podendo o Judiciário subverter a ordem das coisas e contrariar frontalmente as portarias do Ministério da Saúde.

O Procurador de Justiça Jorge de Mendonça Rocha apresentou parecer opinando pela concessão da segurança pleiteada (PJe ID nº 5.815.697).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais e condições da ação, conheço do
mandamus
.

1.1.

DAS PRELIMINAR DE I
EGITIMIDADE PASSIVA DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE - SESPA.

Inicialmente, argumenta a autoridade coatora sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a aludida medicação requerida foi incorporada pelo Ministério da Saúde à lista do SUS, sendo competência da União seu custeio e financiamento, competindo ao Estado do Pará apenas a sua distribuição à população, o que,
adianto, merece rejeição
, como passo a demonstrar.

É cediço que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou quanto a responsabilidade dos entes federados

em reiterados precedentes, como
no RE 855.178 RG/PE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, julgado em 05/03/2015, ocasião em que foi reconhecida a existência de Repercussão Geral – Tema 793, sob a tese que “
o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente
”.

Além disso, é necessário ressaltar que o direito à saúde é assegurado constitucionalmente e o dever de prestação de sua assistência, consoante o disposto no artigo 23, inciso II, da Constituição Federal é compartilhado entre todos os entes da Administração Direta, quais sejam a União, os Estados e os Municípios, sendo todos solidariamente responsáveis.

A complexa divisão das responsabilidades no Sistema Único de Saúde não tem o condão de eximir o Estado do dever imposto pela ordem constitucional, sendo sua e dos demais entes públicos, a responsabilidade em atender àqueles que, como o impetrante não possuem condições financeiras de custear por meios próprios a aquisição de medicamento essencial à sua existência.

Logo, não assiste razão ao argumento de competência da União para o fornecimento pretendido, nos termos do Precedente do Supremo Tribunal Federal citado.

Por todo o exposto, não há como ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora.
Preliminar rejeitada
.

2.

MÉRITO

Como destacado no relatório, pretende o impetrante o reconhecimento d
o direito líquido e certo ao fornecimento do medicamento
adalimumabe
constante d
a listagem do Sistema Único de Saúde - SUS e imprescindível à manutenção de sua vida por não ter condições de arcar com seu pagamento, matéria, portanto recorrente nesta Corte de Justiça.

Compulsando os autos, constato que o impetrante foi submetido a exame de cintilografia óssea (PJe ID nº 5.124.28, pág. 01) atestando a presença de processos degenerativos ósteo-articulares
na área dos ombros, nas articulação esterno-clavicular-esquerdo e sacro-ilíacos), tendo recebido o
diagnóstico (PJe ID nº 5.124.319) em atendimento pelo SUS, pela Dra. Ana Paula Pinheiro (CRM/PA nº 6550) da doença espondilite anquilosante (CID nº M45), necessitando para seu tratamento fazer uso da medicação
adalimumabe, sendo 02 seringas ao mês, aplicadas de forma subcutânea na dosagem de 40

mg/ml.

Comprovou o impetrante ter solicitado o aludido fármaco em 15/03/2021 (PJe ID nº 5.124.329),
ocasião em que lhe foi negado na UDME Doca, sob alegação de falta da medicação, fato que já perdura há 03 meses
.

Em contrariedade, o Secretário de Saúde do Estado do Pará ao esclarecer acerca do programa de medicamentos excepcionais defende a inexistência de direito líquido e certo do impetrante que demanda a canalização de recursos para situações individualizadas como a dos autos fere o espírito das normas constitucionais que é o de propiciar acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

Argumenta, ainda, que não pode o Poder Judiciário subverter a ordem das coisas e dispor sobre as políticas públicas planejadas em razão dos limites orçamentários, a universalidade do atendimento e da impossibilidade de intervenção do judiciário.

Pois bem.

É cediço que o mandado de segurança é a ação constitucional destinada ao amparo de direto líquido e certo, ou seja, aquele que apresenta todos seus requisitos para reconhecimento e exercício no momento da impetração, o que se verifica nos presentes autos em que a exordial se revela instruída com toda documentação médica necessária à comprovação da necessidade da medicação pelo impetrante, cujo tratamento é imprescindível à manutenção de sua vida.

Desse modo, e
m que pese as arguições da autoridade tida como coatora no sentido de que inexiste Direito Líquido e Certo ao impetrante e a alegação de impossibilidade de destinação de recursos públicos a uma situação individualizada e que o Poder Público deve considerar que o direito à saúde está condicionada a Políticas sociais e econômicas, devendo atender aos planos orçamentários e planejamento das políticas públicas, entendo que a Constituição Federal reconhece o direito à saúde como garantia fundamental, elencando-o, inclusive, como Direito Social (art. 6º).

Em seu artigo 196, o texto constitucional estabelece que “
[a]
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
,
direito este fundamental e indisponível.

Como destacado anteriormente, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do REXT nº 855.178 pela sistemática da repercussão geral reafirmou sua jurisprudência acerca do direito dos necessitados a tratamento médico adequado inserido no rol dos deveres do Estado, em responsabilidade solidária de todos os entes federados, apresentando-se, portanto, evidente o direito reclamado pelo impetrante.

Nesse aspecto, resta claro que o direito à saúde e a responsabilidade do Poder Público decorrem da interpretação sistemática dos artigos 1º, III, 5º, caput, 6º, 23, II, 30, VII e 196 a 200 da Constituição Federal, bem como dos artigos 11, I, 186 a 192 da Constituição Estadual, e ainda da Lei nº 8.080/90 que dispõe que “
a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
”.

Outrossim,
a alegação de que o atendimento à saúde está condicionado à observância da “reserva do possível”, e que, para o acolhimento do pleito do impetrante há necessidade de prévia previsão orçamentária, não merece prosperar, uma vez que em se tratando de direito fundamental, incluso no conceito de mínimo existencial, não se deve olvidar a prevalência da tutela ao direito subjetivo

à

saúde sobre o interesse público, que, no caso, consubstancia-se

na

preservação da integridade física em detrimento dos princípios do Direito Financeiro ou Administrativo.

Tal conclusão se mostra mais plausível ao verificar que o Estado do Pará, em razão do deferimento do pedido liminar
tomou providências para a aquisição e fornecimento do medicamento,
conforme afirma em suas informações. Caso contrário, caberia ao Estado comprovar de forma induvidosa a ausência de recursos, inclusive apresentando dados claros e objetivos de seu orçamento e não simplesmente apresentar uma alegação genérica desprovida de qualquer substrato fático.

Ressalte-se, por oportuno, que o direito à saúde decorre do princípio da dignidade da pessoa humana, razão pela qual se o Executivo não cumpre com seu dever constitucional é evidente que o Poder Judiciário deve intervir a fim de resguardar o direito à vida, sem que isso importe em violação ao princípio da separação de poderes
, tendo em vista que em se tratando no caso de garantia ao efetivo cumprimento de direito essencial à saúde, tal princípio não pode ser utilizado como justificativa para afastar eventual condenação. Esse também é o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO CONSTITUCIONAL.
DIREITO À SAÚDE
. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES
. HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 279/STF. 1.
É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. 2. O acórdão recorrido também está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes
. 3. A controvérsia relativa à hipossuficiência da parte ora agravada demandaria a reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é viável em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(
STF.
ARE 894085 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 15/12/2015, Acórdão Eletrônico DJe-029 DIVULG 16/02/2016 Public 17/02/2016)

..............................................................................................................

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO QUE BUSCA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE. TEMA 793/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" (Tema 793/STF). 2. Na espécie, o aresto prolatado por esta Corte encontra-se em consonância com a jurisprudência firmada pelo Pretório Excelso, no sentido de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, razão pela qual a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal são partes legítimas para figurar no polo passivo de ações voltadas à concretização do direito à saúde, isolada ou conjuntamente, competindo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. Agravo interno não provido”.
(STJ. AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1097812/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 24/08/2021, DJe 27/08/2021).

Ante o exposto,

na esteira do Parecer da Procuradoria de Justiça, forte na certeza do direito líquido e certo do impetrante,
CONCEDO A SEGURANÇA, confirmando a liminar anteriormente deferida
, no sentido de determinar
que a autoridade indicada como coatora forneça ao impetrante o medicamento
ADALIMUMABE 40 mg/ml,
enquanto perdurar o tratamento de espondilite anquilosante, nos termos em que fora prescrito.

Sem custas.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009 e das Súmulas 512, do STF e 105 do STJ.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
.

Relator

Belém, 02/12/2021